Tribunal: TJDFT
Processo: 0726044-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERSÃO À ESQUERDA. MANOBRA REALIZADA SEM A CAUTELA NECESSÁRIA. ARTIGOS 29, 30 E 34 DO CTB. RESPONSABILIDADE DO VEÍCULO DE MAIOR PORTE SOBRE O MENOR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (Id 24910982 a Id 24910996), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Narrou o autor que conduzia sua motocicleta pela via pública da CSG 04, em Taguatinga, quando teve a sua trajetória interceptada pelo condutor do veículo de propriedade do 2o réu que convergiu à esquerda, causando o acidente. Requereu reparação por danos materiais (R$17.000,00) e morais (R$10.000,00).
3. Trata-se de recurso (Id 24538818) interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto para condená-lo a pagar R$ 1.800,00 aos réus, a título de danos materiais.
4. Suscita preliminar de nulidade da sentença, ante a ausência de fundamentação. No caso, verifica-se que a sentença apreciou as alegações de ambas as partes conforme as provas produzidas nos autos, em estria observância ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, não sendo causa de nulidade o fato de o juiz ter chegado à conclusão diversa da pretendida pelo autor/recorrente. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.
5. Nas razões recursais, alega culpa exclusiva dos réus/recorridos, uma vez que trafegava logo atrás do veículo conduzido pelo 1o demandado e à esquerda, dando início ao processo de ultrapassagem, quando este, sem sinalizar, interceptou bruscamente a trajetória de sua motocicleta, em inobservância ao art. 29, inc. X do Código de Trânsito Brasileiro. Alega que as avarias ocorreram na lateral dianteira do veículo, o que indica que a motocicleta já estava concluindo a ultrapassagem. Assevera que a sinalização horizontal tracejada/seccionada existente na via indica permissão de ultrapassagem. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.
6. Em caso de acidente entre veículos, onde há teses conflitantes, cumpre ao magistrado analisar o conjunto fático-probatório, decidindo segundo seu livre convencimento, porquanto destinatário da prova (art. 370 do CPC).
7. O art. 29, § 2o do CTB dispõe que “Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.”
8. Além disso, o art. 30, II do CTB aduz que o condutor, ao perceber que outro veículo que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá manter-se na faixa pela qual está circulando, sem acelerar a marcha.
9. Por fim, o art. 34 do CTB determina que “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”.
10. Em análise do conjunto fático probatório inserido aos autos, bem como dos depoimentos prestados na audiência de instrução, restou demonstrado que ambas as partes trafegavam em via pública de mão dupla, com pista única, e que a motocicleta do autor/recorrente trafegava atrás do veículo dos réus/recorridos, na mesma direção, quando o 1o réu/recorrido empreendeu manobra à esquerda para acessar o estacionamento da empresa Brasal.
11. A versão acerca da dinâmica do acidente foi corroborada pelo depoimento do próprio depoimento pessoal do réu, onde este afirma que “pretendia virar à esquerda” e que “a motocicleta estava logo atrás de seu veículo, no mesmo sentido”, afirmando ainda que “no momento da colisão é como se a moto estivesse ultrapassando o Focus”. (Ata – Id 24538811).
12. Assim, verifica-se que o 1o réu/recorrido negligenciou em sua obrigação de zelar pela segurança no trânsito, pois se trata de veículo de maior porte do que o do autor/recorrente. Além disso, cabia a ele manter-se na faixa em que se encontrava ao perceber o intuito do demandante em ultrapassá-lo ou agir com a cautela necessária à realização da manobra de conversão à esquerda, certificando-se quanto à viabilidade de sua execução.
13. Diante o exposto, deve ser atribuída aos réus/recorridos a responsabilidade pela ocorrência do acidente, devendo os réus arcarem com o prejuízo material devidamente comprovado nos autos (fotos – Id 24538769 a Id 24538776 e menor orçamento apresentado - Id 24538807).
14. Melhor sorte não assiste ao autor/recorrente quanto ao pedido de reparação por dano moral, o qual decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). No presente caso, não há comprovação de descontrole financeiro, tampouco exposição do demandante a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, I do CPC). Desse modo, a situação descrita na exordial não subsidia a reparação por dano moral.
15. Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso do autor para julgar procedente o pedido de condenação dos réus ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 17.182,38 (dezessete mil cento e oitenta e dois reais e trinta e oito centavos), devendo incidir correção monetária e juros de mora a partir do evento danoso (Súmulas 43 e 54 do STJ).
16. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Parcialmente provido.
17. Vencedora a parte recorrente, ainda que em parte, não há condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.